Tribunal: TJSP
Processo: 1020133-37.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Moléstias ortopédicas (ombros, coluna e joelhos) – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora.